Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725229-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO IPEA - AFIPEA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por inovação recursal e violação do princípio da dialeticidade, pois as matérias aventadas no recurso não foram analisadas na decisão agravada, mesmo porque restou decreta a revelia do banco agravante. Brasília, DF, 8 de novembro de 2023 18:37:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador